Tribunal: STJ
Processo: 1500705-37.2023.8.26.0027
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3017994 - SP(2025/0303060-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: F M V
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, opostos em face de
acórdão que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 182/STJ.
2. A defesa sustenta que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada por meio de cotejo analítico entre o acórdão embargado e o
paradigma indicado (AgRg no
, com exposição de
AREsp 2.278.234/SP)
similitudes fáticas e jurídicas, e afirma que o recurso especial e o agravo
teriam impugnado especificamente o fundamento do acórdão recorrido
quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de
condenação pretérita distante no tempo.
3. A agravante argumenta, ainda, que condenação antiga, com
trânsito em julgado ocorrido há aproximadamente 18 anos, não poderia
justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
requerendo o afastamento do óbice processual ou,
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para
reconhecimento da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência, liminarmente indeferidos, preenchiam os requisitos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
notadamente quanto à demonstração analítica da similitude fático-jurídica
entre o acórdão embargado e o paradigma, bem como se é possível, por
meio desses embargos, veicular alegação de constrangimento ilegal
relativo à utilização de condenação pretérita remota para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55897611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8867fd5c-0c03-4c6a-99d6-dea9a3c24686

5. O conhecimento dos embargos de divergência, segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a
art. 266
jurisprudência pacífica da Corte, exige demonstração analítica da
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, com
comprovação de soluções jurídicas distintas para controvérsias
substancialmente semelhantes.
6. Embora não se exija identidade absoluta entre os casos
confrontados, impõe-se a demonstração de similitude relevante entre os
contextos fático-processuais, de forma que a divergência decorra de
distinta interpretação do direito federal e não de peculiaridades
argumentativas ou estruturais de cada recurso.
7. No caso concreto, o embargante limitou-se a transcrever
trechos dos julgados e a afirmar, de forma genérica, que ambos
envolviam aplicação da
sem demonstrar, de maneira
Súmula 182/STJ,
analítica, a similitude fático-jurídica, especialmente quanto ao elemento
central do não conhecimento do recurso no acórdão embargado,
consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
8. A caracterização da divergência jurisprudencial demanda a
comprovação de que, em ambas as hipóteses confrontadas, os recursos
apresentavam estrutura argumentativa substancialmente semelhante no
tocante à impugnação dos fundamentos decisórios e, ainda assim,
receberam soluções jurídicas distintas, o que não foi evidenciado.
9. Eventual alegação de constrangimento ilegal decorrente da
utilização de condenação pretérita remota para afastar a incidência da
minorante do tráfico privilegiado deve ser formulada pelas vias
processuais adequadas, não se prestando os embargos de divergência,
de finalidade específica e pressupostos próprios de admissibilidade, à
revisão da dosimetria da pena.
10. Ausente a demonstração da necessária similitude fático-
jurídica entre os julgados confrontados, permanece inviável o
conhecimento dos embargos de divergência, razão pela qual o agravo
regimental não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. O conhecimento de embargos de divergência exige a
demonstração analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma, inclusive quanto à estrutura argumentativa de
impugnação dos fundamentos decisórios, com prova de soluções
jurídicas divergentes.
2. Embargos de divergência não constituem via adequada para
discutir alegado constrangimento ilegal decorrente de utilização de
condenação pretérita remota para afastar a minorante do tráfico
privilegiado, por possuírem finalidade específica limitada à comprovação
de dissenso jurisprudencial qualificado.

RISTJ,
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
266;
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 182/STJ.

STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
AREsp 2.278.234/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55897611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8867fd5c-0c03-4c6a-99d6-dea9a3c24686

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55897611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 8867fd5c-0c03-4c6a-99d6-dea9a3c24686

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 3017994 - SP(2025/0303060-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: F M V
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, opostos em face de
acórdão que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula 182/STJ.
2. A defesa sustenta que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada por meio de cotejo analítico entre o acórdão embargado e o
paradigma indicado (AgRg no
, com exposição de
AREsp 2.278.234/SP)
similitudes fáticas e jurídicas, e afirma que o recurso especial e o agravo
teriam impugnado especificamente o fundamento do acórdão recorrido
quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de
condenação pretérita distante no tempo.
3. A agravante argumenta, ainda, que condenação antiga, com
trânsito em julgado ocorrido há aproximadamente 18 anos, não poderia
justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
requerendo o afastamento do óbice processual ou,
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício para
reconhecimento da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência, liminarmente indeferidos, preenchiam os requisitos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
notadamente quanto à demonstração analítica da similitude fático-jurídica
entre o acórdão embargado e o paradigma, bem como se é possível, por
meio desses embargos, veicular alegação de constrangimento ilegal
relativo à utilização de condenação pretérita remota para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55319340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/03/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e62eebb6-d202-4904-84ab-a35c9ad1e479

5. O conhecimento dos embargos de divergência, segundo o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a
art. 266
jurisprudência pacífica da Corte, exige demonstração analítica da
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma, com
comprovação de soluções jurídicas distintas para controvérsias
substancialmente semelhantes.
6. Embora não se exija identidade absoluta entre os casos
confrontados, impõe-se a demonstração de similitude relevante entre os
contextos fático-processuais, de forma que a divergência decorra de
distinta interpretação do direito federal e não de peculiaridades
argumentativas ou estruturais de cada recurso.
7. No caso concreto, o embargante limitou-se a transcrever
trechos dos julgados e a afirmar, de forma genérica, que ambos
envolviam aplicação da
sem demonstrar, de maneira
Súmula 182/STJ,
analítica, a similitude fático-jurídica, especialmente quanto ao elemento
central do não conhecimento do recurso no acórdão embargado,
consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
8. A caracterização da divergência jurisprudencial demanda a
comprovação de que, em ambas as hipóteses confrontadas, os recursos
apresentavam estrutura argumentativa substancialmente semelhante no
tocante à impugnação dos fundamentos decisórios e, ainda assim,
receberam soluções jurídicas distintas, o que não foi evidenciado.
9. Eventual alegação de constrangimento ilegal decorrente da
utilização de condenação pretérita remota para afastar a incidência da
minorante do tráfico privilegiado deve ser formulada pelas vias
processuais adequadas, não se prestando os embargos de divergência,
de finalidade específica e pressupostos próprios de admissibilidade, à
revisão da dosimetria da pena.
10. Ausente a demonstração da necessária similitude fático-
jurídica entre os julgados confrontados, permanece inviável o
conhecimento dos embargos de divergência, razão pela qual o agravo
regimental não comporta provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
1. O conhecimento de embargos de divergência exige a
demonstração analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o paradigma, inclusive quanto à estrutura argumentativa de
impugnação dos fundamentos decisórios, com prova de soluções
jurídicas divergentes.
2. Embargos de divergência não constituem via adequada para
discutir alegado constrangimento ilegal decorrente de utilização de
condenação pretérita remota para afastar a minorante do tráfico
privilegiado, por possuírem finalidade específica limitada à comprovação
de dissenso jurisprudencial qualificado.

RISTJ,
Dispositivos
relevantes
citados:

art.
266;
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula 182/STJ.

STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
AREsp 2.278.234/SP.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55319340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/03/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e62eebb6-d202-4904-84ab-a35c9ad1e479

Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de F M V contra decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
a defesa sustenta que a
No presente agravo regimental (fls. 1286-1294),
divergência jurisprudencial apontada não foi formulada de maneira genérica ou
abstrata, mas devidamente demonstrada mediante cotejo analítico entre o acórdão
paradigma (AgRg no
e o entendimento adotado no caso
AREsp 2.278.234/SP)
concreto, com exposição das similitudes fáticas e jurídicas pertinentes.
Alega, ainda, que não procede o fundamento de deficiência de fundamentação
do recurso especial ou do agravo, pois ambos enfrentaram de forma específica o único
fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para afastar a incidência da minorante do
tráfico privilegiado, qual seja, a existência de condenação pretérita considerada como
maus antecedentes, sob o argumento de sua perpetuidade.
Segundo a defesa, o recurso especial impugnou diretamente esse fundamento,
sustentando ser desarrazoado afastar a minorante prevista no
§ 4o, da Lei n.
art. 33,
com base em condenação por fato ocorrido há quase 20 anos,
11.343/06
especialmente diante da presença dos demais requisitos legais, inclusive a pequena
quantidade de droga apreendida. Alega, também, que o agravo impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Argumenta, ademais, que o caso envolve relevante questão jurídica relativa à
impossibilidade de atribuir efeitos prejudiciais indefinidos a condenação pretérita,
invocando, por analogia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 150 da repercussão geral, no sentido de que condenações antigas e
distanciadas no tempo podem ser desconsideradas quando não mais relevantes à
finalidade da pena.
Por fim, a defesa sustenta que a condenação pretérita do agravante, cujo
trânsito em julgado ocorreu há aproximadamente 18 anos, não pode justificar o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual requer o afastamento
do óbice processual ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício, a
fim de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
n. 11.343/06.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55319340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/03/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e62eebb6-d202-4904-84ab-a35c9ad1e479

A parte que se considerar agravada por decisão do relator poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, em matéria penal, para que a
Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
No tocante ao pedido formulado, a parte agravante não trouxe qualquer
argumento novo capaz de ensejar a modificação do entendimento firmado por ocasião
da decisão monocrática anteriormente proferida.
Consoante consignado na decisão agravada, nos termos do
do
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como da jurisprudência
pacífica desta Corte, o conhecimento dos embargos de divergência exige a
demonstração analítica da similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o
paradigma invocado, acompanhada da comprovação de que foram conferidas soluções
jurídicas distintas a controvérsias substancialmente semelhantes.
Com efeito, não se exige identidade absoluta entre os casos confrontados;
todavia, é imprescindível a demonstração de similitude relevante entre os contextos
fático-processuais subjacentes, de modo que a divergência decorra efetivamente de
distinta interpretação do direito federal, e não de peculiaridades argumentativas ou
estruturais próprias de cada recurso.
No caso concreto, o embargante limitou-se a transcrever excertos dos julgados
e a sustentar, de forma genérica, que ambas as hipóteses envolveriam a aplicação da
em agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
Súmula 182/STJ
de agravo em recurso especial.
Entretanto, não houve a indispensável demonstração analítica da similitude
fático-jurídica entre os casos confrontados, especialmente no que se refere ao
elemento central que fundamentou o não conhecimento do recurso no acórdão
embargado, qual seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
Nesse contexto, a caracterização da divergência jurisprudencial exige a
comprovação de que, em ambas as hipóteses, os recursos apresentavam estrutura
argumentativa substancialmente semelhante quanto à impugnação dos fundamentos
decisórios e, ainda assim, receberam soluções jurídicas distintas.
Eventual alegação de constrangimento ilegal decorrente da consideração de
condenação pretérita do agravante, cujo trânsito em julgado ocorreu há
aproximadamente 18 anos, utilizada para afastar a incidência da minorante do tráfico
privilegiado, deve ser deduzida por meio das ações processuais cabíveis, e não por
intermédio dos presentes embargos de divergência, que possuem finalidade específica
e pressupostos próprios de admissibilidade, restritos à demonstração de dissenso
jurisprudencial qualificado.
Documento eletrônico VDA55319340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/03/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e62eebb6-d202-4904-84ab-a35c9ad1e479

No caso, ausente a demonstração da necessária similitude fático-jurídica entre
os julgados confrontados, revela-se inviável o conhecimento dos embargos de
divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55319340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/03/2026 15:05:52
Código de Controle do Documento: e62eebb6-d202-4904-84ab-a35c9ad1e479

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 3.017.994 / SP
Número Registro: 2025/0303060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000178120258260027 00000775420258260027 00002768720248260067 00003316120248260027
10003046120248260027
15007053720238260027
178120258260027
17812025826002700000775420258260027 2768720248260067 3316120248260027 775420258260027
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F M V
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F M V
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO - SP328331
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
Documento eletrônico VDA55884997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 179c43d4-d4d6-4461-a4f0-a8ae510928a7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:04
Código de Controle do Documento: 179c43d4-d4d6-4461-a4f0-a8ae510928a7